Tribunal: TJSP
Processo: 2387457-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COM PEDIDO DE COBRANÇA DE LOCATIVOS E ACESSÓRIOS EM ATRASO – Inconformismo em relação à decisão que deferiu a liminar de despejo pretendida pelo locador/agravado – Hipótese na qual após citada compareceu a locatária nos autos e demonstrou o pagamento de parte do montante cobrado – Valor efetivamente devido que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COM PEDIDO DE COBRANÇA DE LOCATIVOS E ACESSÓRIOS EM ATRASO – Inconformismo em relação à decisão que deferiu a liminar de despejo pretendida pelo locador/agravado – Hipótese na qual após citada compareceu a locatária nos autos e demonstrou o pagamento de parte do montante cobrado – Valor efetivamente devido que constitui questão controvertida, a afastar a probabilidade do direito alegado pelo autor – Decisão reformada – Recurso provido para obstar o despejo liminar na hipótese, confirmada a tutela antecipada concedida no momento de recebimento deste recurso.